Tribunal: TJDFT
Processo: 0747367-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747367-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA COPIADORA - FALIDO AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A douta Procuradoria de Justiça requereu a intimação do agravante para se manifestar acerca da alegação de ofensa à coisa julgada suscitada pela agravada em contrarrazões, com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC (Id. 79268346). Entretanto, revela-se desnecessária a intimação da parte agravante para nova manifestação, uma vez que a questão relativa à coisa julgada foi expressamente abordada nas razões do agravo de instrumento, constituindo um dos fundamentos centrais do inconformismo recursal, inexistindo risco de decisão-surpresa ou inovação que justifique nova intimação. Diante do exposto, dispenso a intimação requerida e determino o retorno dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora